Tribunal: TJMT
Processo: 1007338-96.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007338-96.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ED INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 21.130.938/0001-04 (APELANTE), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (APELADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
– RELATIVIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O princípio da autonomia contratual (
pacta sunt servanda
) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais.

Os juros remuneratórios já fixados à taxa média de mercado não comportam alteração, por estarem em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp nº 1.061.530-RS).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ED INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL de nº 1007338-96.2023.8.11.0041, movida em face de BANCO ORIGINAL S. A., em ID 171874340 julgou improcedentes os pedidos iniciais, não fixando custas e honorários sucumbenciais.

Em suas razões de ID 171874346 a parte apelante sustenta a necessidade de relativização do
pacta sunt servanda
e a irregularidade da fixação da taxa de juros remuneratórios e compensatórios no contrato entabulado entre as partes.

Ao final, requer a reforma integral da decisão combatida para ser julgada procedente a sua pretensão inicial, fixando os juros remuneratórios no patamar médio do mercado, qual seja 1,63 % ao mês e 21,38 % ao ano.

Contrarrazões em ID 171874351.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Compulsando os autos, verifico que as partes firmaram a CCB nº 0030211458 a título de capital de giro, no valor de R$95.752,83, com liberação na conta de nº 5483982-3, agencia nº0001, em 22 parcelas de R$6.605,00, com a primeira para o dia 28.02.2022 e a última para o dia 28.11.2023, com a taxa de juros de 3,80% a.m e 56,45% a.a (ID 171874320).

Aduz, a parte recorrente, a necessidade de relativização do princípio do
pacta sunt servanda
.

O sistema de proteção ao consumidor, estabelecido pelo CDC, prevê no artigo 6º, V, que é direito básico do consumidor: “
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas
”.

O art. 51, IV, e seu § 1º do mesmo diploma, prescrevem que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que: “
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
”, presumindo-se exagerada a vontade que: “
I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence; II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual; III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso
”
.

Com efeito, tendo como base as afirmações do autor, estamos diante da primeira hipótese do art. 6º, V, do CDC, ou seja, de contrato que merece modificação em razão de abusividade contemporânea à contratação.

Assim, não há que se falar em requisitos para a interposição de ação revisional de contrato, quanto mais em ofensa ao ato jurídico perfeito, seja pelo reconhecimento do caráter relativo do princípio do
pacta sunt servanda
, seja pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, conforme citado (
TJMT – RAC nº 51220/2009, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5ª Câm. Cív. J. 02.09.2009).

Ressalto que não se está negando vigência ao princípio do
pacta sunt servanda
, que faz lei entre as partes, mas, somente, afastando-o em relação às cláusulas abusivas, ou seja, as que geram a situação de desequilíbrio entre as partes, prevalecendo, assim, o princípio da relatividade do contrato como forma de assegurar o equilíbrio da relação contratual.

Destaca-se, ainda, que a onerosidade excessiva pode ser originária, ou seja, desde a formação do contrato, pois a condição de vulnerabilidade do consumidor não lhe permite a compreensão da vantagem manifestamente excessiva em favor do fornecedor do crédito.

Este princípio tem por fundamento, principalmente, a igualdade substancial nas relações contratuais e, por consequência, o equilíbrio entre as posições econômicas dos contratantes. Ao contrário do equilíbrio meramente formal, busca-se agora que as prestações em favor de um contratante não lhe acarretem um lucro exagerado em detrimento do empobrecimento do outro contratante.

Ademais, em que pese a autonomia de vontade das partes, existindo cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, relativiza-se o princípio do
pacta sunt servanda,
a fim de restabelecer o equilíbrio da relação contratual (STJ – AgRg no REsp 921104/RS; TJMT – RAC nº 23465/2011 e RAC nº 42429/2011).

No caso, os juros não foram limitados pelo Juízo
a quo
, embora tenham sido pactuados na CCB nº 0030211458 em 3,80% a.m e 56,45% a.a (ID 171874320).

Entendo que os juros remuneratórios devem ser restritos à taxa média de mercado para operações da mesma espécie,

para ficar de acordo com o entendimento jurisprudencial dominante, em conformidade com o REsp nº 1.061.530-RS, cuja Orientação nº 1º, segue transcrita:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Desse modo, tenho que o Magistrado
a quo
não julgou na linha do entendimento desta Câmara e do STJ, havendo mácula na decisão atacada, que deve ser reformada ao fixar os juros remuneratórios em 1,63 % ao mês e 21,38 % ao ano.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO da apelação interposta e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para fixar os juros remuneratórios do contrato em espeque em 1,63 % ao mês e 21,38 % ao ano.

Condeno o banco recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, estes no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023